Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010101-62.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.849.036/0011-89 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), DIOGO SARTINI SILVA - CPF: 082.565.116-64 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDREIA DE FARIAS - CPF: 092.882.556-64 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N
T
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE - CÉDULA DE PRODUTO
RUTAL –
OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando se trata de uma Cédula de Produto Rural que representa uma operação de troca por insumos (
Barter
), ela não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal, conforme o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, com a nova redação dada pela Lei 14.112/20.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento aviado por
Protec Produtos Agrícolas LTDA
, objetivando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes
e
Outros,
determinou a suspensão das ações e execuções movidas contra os devedores, declarando

provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária e a devolução dos bens que já foram apreendidos, além de antecipar os efeitos da blindagem.

Para tal desiderato, a agravante sustenta, preliminarmente, a prevenção da Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas para o julgamento do presente recurso, em razão da interposição de anterior agravo de instrumento de n. 1009704-03.2024.8.11.0000, sob relatoria desta, pois, segundo a recorrente, ambos os agravos decorrem da mesma relação jurídica.

No mérito, afirma que é empresa que atua no seguimento de venda de insumos para o agronegócio e que, no exercício da referida atividade, forneceu ao grupo recuperando diversos insumos agrícolas com objetivo de financiamento da atividade econômica dos agravados, para a safra 2023/2024, do produto soja, recebendo, em contrapartida, a Cédula de Produto Rural de n. 07/2024-SJ - SOJA 2023/2024, que aparelha a demanda executiva n.

1000726-54.2024.8.11.0059, caracterizando-se, pois operação comercial conhecida como
BARTER
.

Assevera que o seu crédito é extraconcursal e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.929/94, e que os efeitos do
stay

period
não alcançam a execução ajuizada na origem, conforme disposição contida no art. 6º, II, da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que os grãos produzidos e comercializados pelos agravados não são destinados ao incremento/desenvolvimento da atividade produtiva, de modo que não podem ser considerados, para fins do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.105/2005 como bens de capitais para a atividade empresarial, tampouco podem ser objeto da proteção disposta na parte final do referido dispositivo, pois, como frisado, as
commodities
são o
produto final
da atividade agrícola.

Aliado
à
isso, diz que é patente o perigo de dano, na medida que após a suspensão da ordem de arresto, os agravados deram início à colheita e extravio dos grãos, depositando-os em local diverso do pactuado, em manifesto prejuízo à agravante, que se assoma à pretensão dos agravados de não pagarem o que é devido, haja vista que incluíram
maliciosamente o
crédito da agravante na recuperação judicial.

Pugna, nestes termos, para que seja liminarmente reconhecida a
extraconcursalidade
do crédito da agravante, determinando-se o restabelecimento da execução n. 1000726-54.2024.8.11.0059, bem como declarada a não essencialidade dos grãos de soja produzidos pelos
recuperandos
. No mérito, requer a convolação da medida eventualmente deferida (id. 210076171).

O pedido liminar foi indeferido (id. 210469199).

À id. 212180167, a agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de urgência vindicado.

Os agravados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento dos recursos (ids.

215545150 e 216794154).

É o relatório.

USOU DA PALAVRA,
O
S
ADVOGAD
OS

MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO
, OAB/MT 2
2161-A
E
TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ FILHO
, OAB/MT
24489

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que não procede a aventada prevenção, na medida em que o agravo distribuído anteriormente a Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas (n. 1009704-03.2024.8.11.0000) ataca decisão proferida em ação de execução interposta na Comarca de Porto Alegre do Norte (n. 1000726-54.2024.8.11.0059), enquanto este recurso foi tirado contra decisão proferida em Ação de Recuperação Judicial na Comarca de Rondonópolis, registrada sob o n. 1007028-73.2024.8.11.0003.

Além de os feitos tramitarem em juízos distintos, não há notícia de nenhuma decisão sobre eventual conexão entre as ações, de modo que deve ser mantida a distribuição na forma em que realizada.

De outra feita, não há que se falar em perda superveniente do objeto deste recurso, já que o magistrado
a quo
, embora superficialmente, reanalisou a matéria atinente à essencialidade dos bens do agravante e ratificou a decisão anterior, de modo que os efeitos da decisão agravada continuam vigentes e afetando o crédito do agravante.

Pois bem.

O grupo recuperando ajuizou, na origem, a Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, visando a superação do estado de crise por que passa e a preservação da produção e dos empregos, além dos interesses dos credores.

O juízo perante a qual tramita a ação, qual seja, 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em 27/03/2024, concedeu a antecipação de tutela para suspender as ações e execuções movidas contra os credores, determinando provisoriamente a essencialidade dos bens listados na inicial e a devolução daqueles que já haviam sido apreendidos, tendo, ainda, antecipado os efeitos da blindagem.

Acerca da essencialidade dos bens, o magistrado singular fez consignar o seguinte na decisão recorrida:

“3.3 -
DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS
:

Por fim, no que tange à pretensão de manutenção do grupo requerente na posse dos bens que listou na petição inicial (ANEXO I), e que afirma serem essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial – é pertinente registrar que dita manutenção de posse decorre do próprio texto legal, e perdura durante o denominado
stay

period
, cujos efeitos são alcançados com a própria antecipação da blindagem.

De revés, também é certo que, se sabe, a análise da essencialidade não pode ser feita de forma genérica, devendo ser investigada de forma individualizada, e com a comprovação documental de tal essencialidade.

Nesse sentido, mais uma vez repiso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada. (PROCESSO Nº 1017853- 56.2022.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Recuperação extrajudicial, Liminar] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

Inobstante a isso, vê-se que os bens descritos pelo grupo recuperando geram uma aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades do requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pelo grupo.

Assim, entendo pela possibilidade de ser declarada a
essencialidade provisória
dos bens listados - sob perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, ao menos
até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade
seja contestada por algum credor

(ou o objeto de eventual decisão judicial por juízo diverso) e
seja, então, enfrentada caso a caso
.

Ainda que seja repetitivo, tenho por necessário, novamente, aclarar que a análise da essencialidade de um bem deve ser realizada sempre de modo individualizado, em cada caso concreto e em cada momento processual em que for suscitada – obtendo-se a declaração tão somente quando restar satisfatoriamente comprovado nos autos tratar-se de bem de capital essencial.

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (imóveis rurais, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual a essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim,
a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto
e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”.

Feitas essas considerações,
DETERMINO a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados

no ANEXO I da petição inicial.

(...)

E, por fim, a recente v. decisão, proferida no último dia 07 de
Março
, nos autos do RAI 1005491-51.2024.8.11.0000, onde o Exmo. Desembargador Sebastião de Arruda Almeida deferiu a tutela recursal pleiteada, “para incluir os grãos/plantio como bens essenciais, em conjunto aos já indicados no item “12” e “’12.1” da decisão ID. 140571637, pelo prazo do
stay

period
lá assinalado”.
(id. 148749745)

Contra a decisão se insurge a agravante, pugnando seja reconhecida a
extraconcursalidade
do seu crédito e declarada a não essencialidade dos grãos de soja produzidos pelos
recuperandos
.

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme se dessume da decisão recorrida, o juízo
recuperacional
determinou a essencialidade dos bens de maneira provisória, sob a perspectiva do requisito da probabilidade, deixando consignado que os credores poderão contestar individualmente a declaração de essencialidade em cada caso concreto.

De acordo com a decisão, em razão de não ser possível a declaração genérica da essencialidade dos bens, foi postergada a análise pormenorizada e individual para o caso de algum credor contestar a declaração provisória.

Nesse caso, vê-se que a questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO A ESSENCIALIDADE DE BENS - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.
O juízo “a quo” não entrou no mérito da essencialidade dos bens, ou, ainda quais os bens possuíam garantia fiduciária, consignou apenas: “que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial
,” Compete a juízo da recuperação judicial a análise da questão da essencialidade de bens, conforme determina o art. 6º, §§7º-A e 7º-B, da Lei 11.101/2005.
Assim,

considerando que não houve análise pelo juízo “a quo” acerca da essencialidade dos bens, a análise da matéria por Tribunal configuraria supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico
.”
(N.U 1008530-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -
QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - ANÁLISE DIRETAMENTE PELA INSTÂNCIA REVISORA - DESCABIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ATIVIDADE EMPRESARIAL -
ESSENCIALIDADE DO BEM - AFERIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
- LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUÍZO CÍVEL. DESCABIMENTO.
É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
De acordo com cristalizado entendimento do Colendo STJ, nos casos de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, envolvendo sociedade empresária em recuperação judicial, compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade do bem às atividades da empresa, a obstar não só o prosseguimento da busca e apreensão em curso no juízo cível, mas, por corolário lógico, o deferimento da liminar, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005
.” (TJ-MG - AI: 10000204801401001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (destaquei)

Nessa hipótese, é imperioso agir com temperança e em obediência ao princípio da razoabilidade, razão pela qual se mostra prudente aguardar a análise definitiva do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade dos grãos atinentes à Cédula de Produto Rural de n. 07/2024-SJ - SOJA 2023/2024, que aparelha a demanda executiva n. 1000726-54.2024.8.11.0059.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM QUE COMPETE AO R. JUÍZO RECUPERACIONAL
. 1 - O objetivo da recuperação judicial é a manutenção das atividades empresariais para superação da crise financeira. Dentro do prazo de 180 dias – "
stay

period
" – é possível o aditamento do rol dos bens essenciais para o funcionamento da empresa. – Cabe ao r. Juízo
recuperacional
o exame da essencialidade do bem, mesmo após decorrido o prazo do "
stay

period
". AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.”
(TJ-SP - AI: 20127130720228260000 SP 2012713-07.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

Registre-se que em consulta ao contencioso
recuperacional
, constatou-se que o grupo devedor teve deferido em seu favor pedido de processamento de recuperação judicial, deflagrando o prazo de blindagem do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 a partir da decisão que antecipou os seus efeitos, ou seja, a blindagem ainda perdura, razão pela qual remanesce a necessidade
do
magistrado deliberar sobre a essencialidade dos grãos de soja da agravante.

De outra feita, a deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito da agravante está intrinsecamente vinculada à aferição da essencialidade dos grãos da agravante à manutenção das atividades do grupo recuperando bem.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto
créditos extraconcursais
, aferindo, nesse caso, a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art.49da Lei n.11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
.”
(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NA ORIGEM, AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 1.022, CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO QUE GUARDA IDENTIDADE COM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, SOB DIVERSOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia 2.
Pacifico
na jurisprudência desta Corte de que as matérias já sujeitas à apreciação anterior, sujeitam-se à preclusão consumativa.
3. A Segunda Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que,
mesmo quanto aos créditos extraconcursais
,
incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial
, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios,
sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição
, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.114.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023)

Impende consignar que este Relator, atento ao andamento processual do feito
recuperacional
na origem, constatou que o juízo de primeira instância, na mesma ocasião em que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, após diversos credores requererem a análise individual acerca da essencialidade dos seus bens, dentre eles a agravante, decidiu por manter a decisão primeva, nos seguintes termos:

“
(...) os requerimentos dos credores não comportam acolhida – devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial e, portanto, serem, de fato, essenciais.”

No entanto, a análise, a meu ver, mais se coaduna com ausência de prestação jurisdicional, na medida em que a primeira decisão declarou a essencialidade provisória dos bens dos credores e determinou que eles requeressem a essencialidade de forma individual e, a segunda, simplesmente manteve a primeira após a contestação dos credores, sob o argumento de que os bens são essenciais.

A decisão não elenca nenhum fundamento para a manutenção da decisão, pondo na mesma vala todos os credores que contestaram a essencialidade provisória declarada nos autos, deixando de enfrentar caso a caso, conforme o juízo consignou que faria na decisão agravada.

Desse modo, entendo que a questão acerca da essencialidade dos grãos da agravante deve ser enfrentada pormenorizada e individualmente pelo juízo universal, inclusive com solicitação de parecer ao administrador judicial acerca da necessidade dos grãos para o soerguimento do grupo, notadamente porque “
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de
maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e por extensão,
anulo
despacho de Id. 159337276 e, por consequência,
determino
que o magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos grãos da agravante para o soerguimento do grupo recuperando de maneira individualizada.

Dou por prejudicado o agravo interno de id. 212180167, em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento que se faz nesta oportunidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Conquanto tenha sido citado
decisão da minha relatoria
, conquanto a decisão de Vos
sa
Excelência tenha uma semelhança com o que nós da 1ª Câmara de Direito Privado decidimos anterior
mente, no presente caso, vou pedir vista para uma análise mais aprofundada.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(2
º
VOGAL):

Peço vista compartilhada com o Des.
Sebast
i
ão
Barbosa Farias, tendo em vista que é uma matéria bastante sensível,
com
reflexo econômico e financeiro ao Estado de Mato Groso
.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de agravo de instrumento recurso de agravo de instrumento aviado por
Protec Produtos Agrícolas LTDA
, objetivando a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes
e
Outros,
determinou a suspensão das ações e execuções movidas contra os devedores, declarando

provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária e a devolução dos bens que já foram apreendidos, além de antecipar os efeitos da blindagem.

Cinge-se a questão em verificar se está correta a decisão agravada.

A parte recorrente defende que a decisão deve determinar o prosseguimento da ação de execução de nº 1000726-54.2024.8.11.0059, que teve a sua tramitação suspensa em decorrência da antecipação dos efeitos de blindagem nos autos da Recuperação Judicial movida pelos ora Agravados, de nº 1007028-73.2024.8.11.0003.

Sustenta que a ação de execução é aparelhada na CPR nº 07/2024-SJ que é representativa de operação “
barter
”, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar o relator.

Isso é assim porque inobstante as cédulas decorrentes de operação “
barter
” não se sujeitarem à recuperação judicial (art. 11 da Lei 8.929/94), o fato é que tal questão não foi levada à análise do juízo de origem; logo, não há como apreciar nesta fase recursal.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

SESSÃO DE
2
0 DE
AGOST
O DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Agravo de Instrumento, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que Victor Takahashi Atanes, João Heros Ribeiro Atanes, Atanes Serviços Agrícolas Ltda., UV Agrícola Ltda., V. Takahashi Atanes Serviços Agrícolas de Frutal Ltda., VTA Agrícola Ltda. (Grupo Atanes) propuseram a Ação de Recuperação Judicial com pedido de Tutela de Urgência, alegando que, em vista da crise hídrica e do elevado custo de produção dos últimos anos, bem assim da queda expressiva dos preços dos grãos, estão em situação financeira insustentável.

Sustentaram, na inicial, que tiveram a apreensão de 37 (trinta e sete) caminhões de sua frota, decorrentes de ordem de busca e apreensão, agravando ainda mais a crise financeira vivenciada.

Salientaram que diversos Municípios mato-grossenses já decretaram
situação de emergência
, devido à estiagem, com perdas entre 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) da produção.

Argumentaram que foram deferidos vários arrestos em ações diversas e que os caminhões apreendidos são essenciais à atividade desenvolvida.

Ao final, requereram a suspensão das ações e execuções movidas em face do Grupo.

O Magistrado singular antecipou o período de blindagem, determinando a suspensão de todas as ações ou execuções, movidas contra os Requerentes, bem assim reconhecer, de forma provisória, a essencialidade dos bens listados no Anexo I, da petição inicial. Veja-se:

Feitas todas essas considerações, sem mais delongas, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay

period
; diante da presença da probabilidade do direito invocado pela parte requerente; e diante da existência de risco ao resultado útil do processo

ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a parte requerente
,
na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto.

(...).

Assim, entendo pela possibilidade de ser declarada a
essencialidade provisória
dos bens listados - sob perspectiva da probabilidade e em caráter liminar, ao menos até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade seja contestada por algum credor (ou o objeto de eventual decisão judicial por juízo diverso) e seja, então, enfrentada caso a caso. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Protec Produtos Agrícolas Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, salientando que forneceu aos Recorridos Victor Takahashi Atanes e João Heros Ribeiro Atanes diversos insumos agrícolas para a safra de soja 2023/2024, recebendo a Cédula de Produto Rural n. 07/2024-SJ, de liquidação física – operação
Barter
.

Informa que, em vista do inadimplemento, ajuizou a Execução n. 1000726-54.2024.8.11.0059, requerendo o arresto da soja que garantia a CPR, sendo deferido o pedido, mas ao dar início ao cumprimento da ordem judicial, foi suspensa referida decisão, em virtude do
decisum
, prolatado nos autos da Recuperação Judicial, que antecipou o período de blindagem.

Defendeu, neste Agravo de Instrumento, que o crédito, oriundo da CPR, representativa de operação
Barter
, não se submete aos efeitos de recuperação judicial, que é crédito extraconcursal e que os grãos de soja não devem ser considerados “essenciais”, pois não se enquadram no conceito de bens de capital, requerendo a concessão do efeito suspensivo.

O Relator, Des. José Zuquim Nogueira, não concedeu o efeito postulado (id. 210469199, págs. 01/03).

Inconformada, a empresa Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 212180167, págs. 01/14).

Na sessão de julgamento do dia 16/07/2024, o Relator negou provimento ao RAI e, por extensão, anulou a decisão que ratificou a essencialidade provisória dos grãos de soja, ficando prejudicada a análise do Agravo Interno. Veja-se

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e por extensão,
anulo
despacho de Id. 159337276 e, por consequência,
determino
que o magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos grãos da agravante para o soerguimento do grupo recuperando de maneira individualizada.

Dou por prejudicado o agravo interno de id. 212180167, em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento que se faz nesta oportunidade. (Sic).

Diante disso, solicitei vista compartilhada dos autos, com o Primeiro Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, para melhor análise.

A recuperação judicial, nos termos do artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar que a sociedade empresária supere a crise econômico-financeira, permitindo, notadamente, a manutenção da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sabe-se que, a princípio, todos os credores e seus respectivos créditos deveriam estar vinculados aos efeitos da recuperação judicial, repartindo os ônus dela provenientes, ao promover a superação da situação da crise econômico-financeira, em nome da finalidade primordial do soerguimento da empresa conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in
verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.
(Negritei).

As exceções, entretanto, encontram-se estampados no próprio texto da referida Lei, especialmente no § 3
o
do artigo 49,
in
verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,

não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
(Destaquei).

Vê-se que, por expressa determinação legal, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital, essenciais à atividade empresarial da parte
recuperanda
, não se mostra possível, enquanto perdurar a suspensão a que se refere o §4
o
do artigo 6
o
da Lei n. 11.101/2005.

A competência para a realização do juízo de valor, quanto à essencialidade, ou não, dos bens para o exercício da atividade empresarial da parte
recuperanda
, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, pertence ao Juízo universal da Recuperação Judicial.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. No caso, impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n° 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no CC n. 183.972/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024).
(
Negritei)
.

A análise da essencialidade dos bens deve ser feita minuciosamente, caso a caso, não cabendo ao Julgador concluir, indistintamente, pela concessão irrestrita do benefício legal, em detrimento da satisfação do crédito garantido por Cédula Rural ou qualquer outro instrumento.

Veja-se que a questão trazida neste Recurso tem como ponto nuclear a essencialidade dos bens do devedor, especificadamente o grão de soja que tem reflexo direto no sistema, na medida que exclui muitos credores do processo concursal, gerando grandes problemas a eficiência processo de recuperação judicial, já que havendo número significante de excluídos, menor abrangência da solução da crise do devedor que resolverá somente parte dos problemas, referentes aos créditos concursais.

Ademais, a exclusão de parte dos credores do processo implica verificar quais os bens que devem ser considerados essenciais ao devedor, ou em outras palavras, quais são indispensáveis à realização do objetivo da lei de recuperação de empresas. Como viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para que ele continue a ser uma fonte produtora.

É certo que a questão não foi ainda pacificada pelas instâncias extraordinárias e, muito menos, pela ordinária, pois há decisões díspares, entendendo pela essencialidade dos grãos da soja e outras tantas pela não essencialidade.

Relembro que o negócio dos grãos de soja, no caso concreto, deu origem à Cédula de Produto Rural (CPR), cujo valor é equivalente a 74.000 (setenta e quatro) mil sacas de 60Kg (sessenta quilograma) de soja, safrinha 2023/2024, reconhecendo como uma importância impactante à saúde financeira dos produtores, o que vai, repito, refletir diretamente na manutenção do negócio, quando já foi ajuizada a recuperação judicial.

A ação de Recuperação Judicial encontra-se na fase preambular, portanto, não houve apresentação plano de recuperação, com isso, o julgador fica restrito apenas ao fato consignado em parágrafos anteriores.

O Superior Tribula de Justiça, por exemplo, ao enfrentar a questão da essencialidade dos bens do devedor, para efeitos de aplicação do parágrafo 3
o
do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital, quais sejam, os utilizados no processo produtivo da empresa.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.

3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.

4. O artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

6. A Lei nº 14.112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.

7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de 25/4/2024). (Destaquei).

Nessa linha, a proteção recairia somente sobre bem de capital, ou seja, aquele que passa a ser parte integrante do processo produtivo da empresa recuperada.

Com efeito, se esse é o entendimento, como querer agasalhar a tese de que o grão de soja faça parte do bem de capital, quando se sabe que ele é o produto da atividade do produtor no agronegócio?

Não há desconsiderar que, no caso em tela, o crédito da Agravante está garantido por Cédula de Produto Rural (
Barter
).

É sabido que os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à CPR, nos termos do artigo 11, da Lei n. 8.929/1994, com a redação data pelo 4
o
, da Lei n. 14.112/2020, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são, portanto, créditos extraconcursal. Veja-se:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR

com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou
,
ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro
,
salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto. (Negritei).

Vê-se, portanto, que as obrigações de entrega de produto rural vinculadas à CPR não ficam suspensas pela recuperação judicial. Em outras palavras, independentemente de estar em recuperação judicial, o devedor está obrigado a cumprir a obrigação de entrega da safra quando se tratar de CPR em que o credor forneceu insumos para viabilizar a atividade em permuta do produto agrícola (
Barter
), ou em que o credor pagou antecipadamente o preço, total ou parcialmente.

Impõe anotar que a exclusão da CPR física da recuperação judicial acarreta um risco no financiamento do setor rural, porque, certamente, afastará o maior fomentador privado da atividade
.

Diante dessas considerações e após analisar detidamente o caderno processual, tem-se que os grãos de soja são essenciais, tanto para os produtores
recuperandos
, ora Agravados, como para a empresa Agravante, porque necessita do dinheiro para fomentar a sua atividade.

A jurisprudência, no que se refere à matéria, apresenta duas correntes – uma que considera essencial e outra que não –, mas ambas criam um desequilíbrio da atividade dos protagonistas do processo de recuperação, gerando sempre a situação de perda da capacidade de continuidade.

Nessa linha, em vista de o crédito da Recorrente ser garantido por CPR (
Barter
) que, repiso, não se submete à recuperação judicial e os grãos de soja não se enquadrarem no conceito de bens de capital, é certo que a decisão que reconheceu a essencialidade dos grãos e determinou a suspensão da Execução n. 1000726-54.2024.8.11.0059 deve ser reformada.

Cumpre assinalar que, diferentemente do entendimento do Douto Relator, tem-se que a decisão do Juízo singular, ratificando aquela que declarou a essencialidade provisória dos bens dos credores, não se encontra desprovida de fundamentação, já que não houve uma reanálise da questão, mas tão somente a sua confirmação.

Ademais, na decisão que reconheceu a essencialidade provisória, o Magistrado
a quo
deixou expresso os motivos que formaram a sua convicção e, em momento posterior, apenas a ratificou. Logo, não há falar em ausência de fundamentação.

Diante disso, peço vênia ao Relator, para prover o Recurso de Agravo de Instrumento.

Forte nessas razões,
DÁ-SE
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Protec Produtos Agrícolas Ltda., para reformar a decisão recorrida, afastando, de consequência, a declaração de essencialidade dos grãos de soja, garantidores da CPR que instrui a Execução n. 1000726-54.2024.8.11.0059, determinando o seu prosseguimento.

É o voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Dessume-se do voto lançado no sentido de negar provimento do recurso de agravo de instrumento que, o
fi-lo
com fundamento de que na espécie a competência para dirimir a
versatio

questio

caberia ao juízo da Recuperação Judicial.

Asseverei ainda que a decisão lançada pelo Juízo de 1ª instância não elencou nenhum fundamento para manter a essencialidade provisória declarada nos autos da Recuperação Judicial.

Confira-se,
verbis
:

“[...]A
decisão não elenca nenhum fundamento para a manutenção da decisão, pondo na mesma vala todos os credores que contestaram a essencialidade provisória declarada nos autos, deixando de enfrentar caso a caso, conforme o juízo consignou que faria na decisão agravada.

Desse modo, entendo que a questão acerca da essencialidade dos grãos da agravante deve ser enfrentada pormenorizada e individualmente pelo juízo universal, inclusive com solicitação de parecer ao administrador judicial acerca da necessidade dos grãos para o soerguimento do grupo, notadamente porque “
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de
maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade
.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/
2023)[...]
”

Entendi, ainda, que essa decisão deveria ser refeita, sem, contudo, adentrar no mérito da ação no que se refere ao contrato ter sido firmado a título de operação "
Barter
".

Vossa Excelência, Desembargador Márcio Vidal, trouxe fundamentos relevantes que culminaram em considerar que o produto, objeto do recurso, por estar acobertado por Cédula de Produto Rural "
Barter
", não se submete à Recuperação Judicial, não se enquadrando no conceito de bens de capital, devendo, portanto, ser excluído da declarada essencialidade provisória.

Rendo-me, portanto, aos fundamentos esposados por Vossa Excelência para o fim de aderir ao seu bem lançado voto, registrando que o nobre 1º vogal também já manifestou adesão a ele.

Ratifico, pois, o voto lançado anteriormente para o fim de dar provimento ao agravo.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024